Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706135-19.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACKSON ALVES PEREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO No ID 44685640 o recorrido manifestou desinteresse no julgamento em sessão virtual e solicitou designação de sessão telepresencial. Todavia, o trabalho presencial já foi retomado (Portaria Conjunta no 31 de 18/03/2022) de modo que as sessões são designadas na forma virtual ou presencial, esta última possibilitando a realização de sustentação oral presencialmente. Dessa forma, manifeste-se o recorrido, no prazo de dois dias, se pretende realizar sustentação oral na sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito